Tribunal: TJMT
Processo: 1001648-06.2023.8.11.0003
Relator(a): WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão julgador: WALTER PEREIRA DE SOUZA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-07-22
Data de publicação: 2024-07-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Número Único
:

1001648-06.2023.8.11.0003
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
WALTER PEREIRA DE SOUZA
Turma Julgadora:

[DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]
Parte(s):

[CREUZA FERREIRA DE BRITO - CPF: 340.011.231-34 (RECORRENTE), ANA PAULA DA SILVA - CPF: 970.596.171-91 (ADVOGADO), CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. - CNPJ: 10.760.260/0001-19 (RECORRIDO), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 21.366.184/0003-40 (RECORRIDO), TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP - CNPJ: 00.175.943/0001-55 (RECORRIDO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E, POR MAIORIA, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO, VENCIDO O PRIMEIRO VOGAL.
E M E N T A

SÚMULA DE JULGAMENTO

EMENTA: RECURSO INOMINADO CÍVEL. CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO DE PASSAGEIRO. CANCELAMENTO DE PACOTE DE VIAGENS. PANDEMIA COVID-19. DEMORA NO REEMBOLSO DE VALORES. LEI 14.034/20. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

1-

Restou incontroverso nos autos, que a alteração/
cancelamento
do
voo
, se deu em razão da pandemia do
COVID
-
19
, o que configura caso fortuito externo, inexistindo, portanto, o dever de indenizar.

2-

Em virtude da determinação legal (
art. 5º da Lei nº 14.046/20
), e restando ausente a comprovação de má-fé/ilícito praticado pelas Empresas Recorridas, inaplicável dano moral ao fato.
3-
Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.
4-
Nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95, condeno a parte Recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes que arbitro:
4.1)
inexistindo condenação em primeiro grau, em 15% (
quinze por cento
) sobre o valor corrigido da causa;
4.2)
havendo condenação, em 20% (
vinte por cento
) sobre o valor desta;
4.3)
em sendo o valor dado à causa até 10 (
dez
) salários mínimos, os honorários serão no valor de R$ 2.500,00 (
dois mil e quinhentos reais
), nos termos do art. 85, §§8º e 8º-A, do CPC;
4.4)
fica ressalvado eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.
5-
Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Juiz Walter Souza

Relator

R E L A T Ó R I O

Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46, da Lei n.º 9.099/95
c.c.
art. 60, §§1º e 2º do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (
Resolução TJMT/OE n.º 016/23/TJMT
), fazendo parte integrante deste voto.

V O T O R E L A T O R

V O T O S V O G A I S

Órgão:
GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL DO SISTEMA DE JUIZADOS ESPECIAIS.
N. Recurso:
1001648-06.2023.8.11.0003.
Recorrente(s):
CREUZA FERREIRA DE BRITO.
Recorrida(s):
CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA DE VIAGENS S.A., JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA ME E TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA – EPP.
Relator:
Juiz WALTER PEREIRA DE SOUZA.
Data de julgamento:
22 A 25/07/2024 (PLENÁRIO VIRTUAL).

DECLARAÇÃO DE VOTO

Com a devida vênia, divirjo do voto proferido pelo ilustre Relator.

No caso, os danos morais restaram caracterizados, eis que a recorrente foi submetida a transtornos e dissabores em razão do serviço deficiente prestado pelas recorridas,
na medida em que deixaram de proceder a remarcação da viagem, nem mesmo procederam a devolução dos valores pagos pela autora, tendo esta, inclusive,
buscado uma solução administrativa junto às demandadas, porém, não obteve êxito
.

A propósito:

ENERGIA ELÉTRICA. CONSUMO ATÍPICO. REGULARIDADE DO MEDIDOR NÃO DEMONSTRADA.
RECLAMAÇÕES ADMINISTRATIVAS NÃO ATENDIDAS
. NEGATIVAÇÃO DOS DADOS DO CONSUMIDOR.
DANOS MORAIS CONFIGURADOS
. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA.
1. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a existência de fatos impeditivos do direito da requerente, em virtude da presunção passar a ser favorável a ela.
2. Não se desincumbindo a parte requerida desse ônus, limitando-se a meras alegações desprovidas de suporte probatório, impõe-se a procedência do pedido inicial.
3.
O não atendimento das reclamações administrativas
e a negativação dos dados do consumidor em razão do débito impugnado
revelam descaso da prestadora de serviço e acarretam no consumidor transtornos que ultrapassam a órbita dos meros aborrecimentos cotidianos
.
4. Indenização por danos morais fixada em R$ 5.000,00 atende às particularidades do caso e aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
5. Recurso não provido.
(Recurso Cível nº 014.2010.005.317-3, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais Cíveis do Estado de Mato Grosso, Relator: Nelson Dorigatti, Julgado em 07/08/2015) (grifei)

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
.

Relativamente ao
quantum
indenizatório, o e. STJ já se posicionou no sentido de seguir o método bifásico para a definição do montante a ser pago a título de indenização por danos morais. “
Na primeira etapa, deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. Na segunda etapa, devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação definitiva do valor da indenização, atendendo à determinação legal de arbitramento equitativo pelo juiz
” (REsp. 1.152.541, Terceira Turma, Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, Dje 21/09/2011).

Desse modo, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade,
fixo
o valor de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, que se mostra adequado ao caso concreto, servindo para compensar a recorrente pelos transtornos sofridos, sem lhe causar o enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter pedagógico.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e,
com o devido respeito ao ilustre Relator,

dou parcial provimento
para condenar as recorridas/reclamadas, solidariamente, ao pagamento em favor da recorrente/reclamante da quantia de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
a título de
danos morais
, acrescida de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, e correção monetária medida pelo INPC, a partir desta decisão, mantida no mais a r. sentença, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da Lei nº 9.099/95.

É como voto
.

Juiz
Gonçalo Antunes de Barros Neto
1º Vogal

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2024